Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE PEDIDO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE INTERMEDIÁRIOS. MULTAS E DÉBITOS FISCAIS. DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento com pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da alienação de veículo mediante procuração, com condenação solidária dos intermediários ao pagamento do saldo devedor do financiamento, multas e encargos, além de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade solidária entre os intermediários da venda do veículo, a obrigação de quitar débitos e multas posteriores à tradição e a adequação da indenização fixada a título de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Perda superveniente do interesse recursal quanto à destinação do valor à quitação do financiamento, em razão da notícia de cumprimento voluntário da obrigação principal e do pedido de extinção da obrigação, que configuram reconhecimento do pedido.
4. A solidariedade decorre da atuação conjunta dos intermediários na alienação do veículo, comprovada por procuração e elementos que indicam vínculo com estabelecimento comercial, aplicando-se a teoria da aparência.
5. A obrigação de comunicar a transferência ao órgão de trânsito incumbe ao adquirente, nos termos do art. 123, §1o, do CTB, sendo legítima a responsabilização pelos débitos e infrações posteriores à tradição.
6. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa. O valor fixado em R$ 3.000,00 é adequado diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso concreto.
7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido debatida, sendo desnecessária a transcrição literal dos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da loja de veículos conhecido e desprovido. Recurso do vendedor parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.226, 265, 944. CPC, art. 85, §11. CTB, art. 123, §1o.